Tribunal: TJDFT
Processo: 0718517-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0718517-45.2020.8.07.0000 Embargante(s) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO Embargado(s) EDVALDO LIMA DE SANTANA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Creditas Auto opõe embargos de declaração contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 17593722 - pp. 1-8) que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, apenas para atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento e assim sobrestar o processamento da ação de obrigação de fazer n. 0702390-29.2020.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por Edvaldo Lima de Santana, em curso na 1a Vara Cível de Brasília. Em razões recursais (Id 17763666 - pp. 1-5), sustenta, em suma, omissão na decisão embargada, pois deixou de se manifestar sobre o direito do Fundo Embargante de ajuizar a competente ação de busca e apreensão. Pontua, ainda, a existência de erro material, haja vista que constou na decisão ter sido o agravo interposto pelo embargado Edvaldo Lima de Santana, quando, na verdade, deveria constar o nome do ora embargante, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Creditas Auto. Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios para suprir a omissão apontada e corrigir o erro material, concedendo-lhes efeitos infringentes a fim de que seja a decisão reformada e, por conseguinte, seja o recurso de agravo conhecido e provido em sua totalidade. É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, os presentes embargos de declaração foram opostos com intuito infringente, para desconstituir decisão monocrática desta Relatoria que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, apenas para atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante. Diante disso, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, esposado pelo artigo 1.024, § 3o, do CPC[1], recebo os presentes embargos declaratórios como agravo interno. Considerando haver a parte agravada apresentado “contrarrazões aos embargos de instrumento” (sic) (Id 18101749 - pp. 1-5), faculto-lhe a possibilidade de se manifestar para ratificar as contrarrazões já apresentadas ou, se entender pertinente, juntar nova resposta ao presente agravo interno bem como ao agravo de instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC[2]. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°. [2] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.